Tribunal: CARF
Processo: 16366.000295/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado (intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo contratante.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária, gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado ("café cru").
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO. O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos insumos adquiridos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000295/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que
tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela
legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo
contratante.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária, gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado ("café cru").
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS.
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
INSUMO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO. O café
utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e
mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por
densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000295/2010-95
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de
insumos à agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as
mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de
Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o
valor dos insumos adquiridos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena Green que revertia as glosas
referentes ao serviço de corretagem na proporção dos insumos adquiridos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) as aquisições de bens importados com suspensão
de PIS/COFINS; (ii) aos serviços de corretagens; e afastamento da atualização pela Taxa Selic
dos créditos apurados pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado (intermediação
de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que tal serviço não
preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela legislação de regência,
por não ser aplicado ou consumido diretamente na fabricação de produtos destinados a
venda ou nos serviços prestados pelo contratante.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade
seja a produção agropecuária, gera créditos presumidos no regime da não
cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a
que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão
da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado ("café cru").
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS.
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
INSUMO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO. O café
utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza mercadorias
destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem cumulativamente as
atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura para definição de
aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no regime da não
cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas
que não tenham exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à
suspensão de PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos insumos adquiridos.

Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, por ter apreciado questões não
suscitadas na defesa; meritoriamente (ii) deve ser revertida a glosa nas aquisições de café cru,
posto que a operação não deve ser considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no 10.925/04;
(iii) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS .
É o relatório.
Voto
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1 - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
2 - Preliminar de nulidade
A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou o
acórdão ao destinar sua análise a questão não arguidas em sede defesa, infringiu o artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Segundo a Recorrente, em nenhum momento foi arguido inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma jurídica, sendo que o pronunciamento sobre referidas questões faz incidir
as previsões contidas no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, não houve nenhum prejuízo ou ausência de
análise das questões de fato e direto das matérias arguidas pela Recorrente, por conta do
pronunciamento da decisão recorrida que afirmou que “a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos
que integram a legislação tributária”. Acaso houvesse alguma omissão de fundamentos
utilizados pela Recorrente por conta desse pronunciando, estaríamos diante de uma nulidade por
preterição do direito de defesa, o que não é o caso dos autos, onde resta demostrado que todas as
alegações apresentadas pela Recorrente foram analisadas.
Portanto, rejeito o pedido de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do
direito de defesa.
3 – Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os seguintes
argumentos, que serão devidamente analisados: (ii) deve ser revertida a glosa nas aquisições de
café cru, posto que a operação não deve ser considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no
10.925/04; (iii) direito ao crédito com despesas de corretagem; (iv) incidência da Taxa Selic para
apuração dos créditos de PIS/COFINS .
3.1 – Aquisições em Operações Sujeitas à suspensão das contribuições
Quanto ao crédito na aquisição do café cru em grãos, indica a fiscalização que o
crédito de todas as aquisições deveriam se sujeitar à sistemática de apuração do crédito
presumido do art. 8o, da Lei n.o 10.925/2004, não podendo ser objeto de crédito integral do art.
3o, I, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A linha de contestação oposta pela contribuinte é a de que o café adquirido é café
que já sofreu processo de industrialização na etapa anterior não se aplicando a hipótese de
suspensão. Caberia a ela, assim, o direito de se apropriar de créditos básicos, ressarcíveis. A
contribuinte, alega, ainda, em industrialização ou produção tanto quanto se refere a
beneficiamento de café quanto à redução por tipos segundo a classificação oficial.
Contudo, café beneficiado não é café industrializado. O beneficiamento pode
significar simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo
imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados
para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto
industrializado também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa no 660, de 17
de julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Pelo que se lê, fica claro que o beneficiamento do café não caracteriza indústria e
portanto, a venda de café beneficiado por cerealistas, cooperativas de produção agropecuária ou
pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias é operação sujeita à suspensão de PIS e
Cofins.
Nos termos da legislação, a aquisição de café beneficiado permite ao adquirente
de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o direito à apuração de créditos presumidos.
Por essa razão, correta a reclassificação para presumidos os créditos básicos
calculados pela contribuinte nas aquisições de café beneficiado de cerealistas, cooperativas de
produção agropecuária e de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuárias.
O que caracteriza a atividade agroindustrial é o exercício cumulativo das
atividades citadas no art. 8o, § 6o, da Lei 10.925, de 2004, e no art. 6o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF 660, de 2006:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004, e revogado pela Lei no
12.599, de 2012)
Instrução Normativa SRF no 660, de 2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial
I – a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Assim, às aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas que "produzam" (nos termos do §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004)
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana descritas no caput
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não se aplica a suspensão de PIS e de Cofins prevista no art. 9o
da mesma lei por força da exceção inscrita no §1o, inciso II do mesmo artigo. Confira-se:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Relembrando o que dizem os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
sempre registrando que o café está no código 09.01 da NCM:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Nesses casos em que não se aplica a suspensão, a operação se dá com incidência
de PIS e de Cofins tendo o adquirente direito a apurar créditos básicos do regime não
cumulativo, inclusive, no caso de aquisições feitas de cooperativas.
Assim, em resumo e já voltando aos autos, quando a contribuinte, que é produtora
de mercadorias com origem em vegetal para alimentação humana (café) adquire insumos de
cooperativas agroindustriais, isto é, aquelas que, em relação ao café, executam a atividade de
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, a
operação se dá com incidência das contribuições e o adquirente tem direito à apuração de
créditos básicos da não cumulatividade passíveis de serem pleiteados em ressarcimento.
No caso em tela, a contribuinte realizou compras junto à Cocamar Cooperativa
Agroindustrial. A fiscalização procedeu a glosa do crédito integral em relação aos valores
constantes das notas fiscais de fls. 505/507, concedendo o crédito presumido. Verifica-se, pelo
exame das notas fiscais em comento (fls. 505/507), que apontam apenas à venda de Café
Beneficiado PIC 12, sem qualquer indicação, portanto, de que a cooperativa tivesse procedido às
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Nesse contexto, a operação deveria dar-se com suspensão da incidência de PIS e
de Cofins, cabendo ao adquirente o direito à apuração de crédito presumido, conforme concedido
pela fiscalização.
Neste sentindo me filio a posição ora adotada pelo Acórdão citado, no sentido de
entender que há diferença entre o beneficiamento dos grãos de café e a sua industrialização,
sendo dois processos diferentes e não correlatos. Com isso suspendendo-se a incidência da
contribuição para a Cofins na venda de café beneficiado. Com isso, voto no sentido de manter
neste ponto a decisão do Acórdão ora recorrido.
3.2 – Serviços de Corretagem
A Recorrente alega que os serviços de corretagem são passiveis de creditamento
do PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o seu processo produtivo.
Assim discorre sobre o tema:
De fato, a atividade de corretagem é essencial historicamente para o setor cafeeiro. As
exportadoras, como a Recorrente, utilizam a atividade de corretagem para encontrar,
dentre os diversos produtores, pessoas físicas, jurídicas e cooperativas, aqueles que
forneçam o produto (amostra) desejado em melhores condições de comercialização.
Ao contrário do exposto pelo respeitável relator do acordão, tal serviço é, por razões
lógicas, realizado anteriormente à etapa de produção da Recorrente, visto que os
corretores intermedeiam as indústrias e os produtores rurais e atacadistas, que são
naturalmente pulverizados, compreendendo, entre outros atores, diversas pessoas físicas
e sociedades cooperativas. Portanto, ao aproximar a Recorrente de seus fornecedores, a
corretagem é peça-chave para a eficiente aquisição de café e sua produção. Sem
essa atividade, não é possível adquirir o principal insumo nas qualidades exigidas pelo
mercado nacional e internacional.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
3.3 – Taxa Selic
A Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007,
posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento e a
análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no
1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido
de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp
993.164, institutos normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se
confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins:uuros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000295/2010-95

Fl. 810
DF CARF MF
Original